Tribunal: TJPA
Processo: 0017341-89.2018.8.14.0051
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8888 - Dos Auxiliares da Justiça
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0017341-89.2018.8.14.0051

EXCIPIENTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

EXCEPTO: CHARLESSON FERNANDES DO CARMO DIRETOR DE SECRETARIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. JUIZ DE DIREITO. PROCESSO JULGADO POR MAGISTRADO QUE NÃO O EXCEPTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. É sabido que a exceção de suspeição tem por objeto a apreciação e julgamento de recusa apresentada por uma das partes, fundada em suspeita quanto à isenção do juiz da causa, em virtude de interesses ou sentimentos pessoais. 2. O julgamento do feito originário por magistrado que não o excepto, tem-se por prejudicado o incidente outrora aforado. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PREJUDICADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em em julgar prejudicada a exceção, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
arguida por ARMINDO DOCITEU DENARDIN, em face de RAFAEL GREHS, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, e CHARLESSON FERNANDES DO CARMO, Diretor de Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém.

O Excipiente alega, em apertada síntese, que a Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos (Processo n. 0000946-89.2008.8.14.0051, no qual figura como parte) vem sendo conduzida sob manifesto ânimo favorável aos interesses da Autora e de seu Patrono, razão pela qual sustenta que o presente incidente se mostra necessário, a fim de se resguardar as garantias constitucionais do Juiz Natural e do Devido Processo Legal.

Por fim, requereu que o Magistrado e o Diretor de Secretaria fossem declarados suspeitos para atuarem no feito e determinado que os autos fossem redistribuídos.

O Ministério Público se manifestou pela improcedência da presente Exceção de Suspeição.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de exceção de suspeição oposta por ARMINDO DOCITEU DENARDIN, em face de RAFAEL GREHS, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, e CHARLESSON FERNANDES DO CARMO, Diretor de Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém.

Requereu o excepiente que o Magistrado e o Diretor de Secretaria fossem declarados suspeitos para atuarem no feito e determinado que os autos fossem redistribuídos.

Entendo que,
in casu
, o incidente encontra-se prejudicado, ante a perda de seu objeto. Explico.

Em consulta ao PJE de 1º Grau, verifica-se que consta sentença prolatada pelo Magistrado ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE (ID nº 66434286- dos autos originários).

Dessarte, forçoso concluir que a presente exceção não possui viabilidade, haja vista o desaparecimento de sua causa e finalidade.

Neste sentido:

“(...). 2. A exceção de suspeição dirige-se contra a pessoa do magistrado, que tem sua imparcialidade questionada. Se o juiz excepto não mais preside o processo, em virtude de promoção, passando o feito a ser conduzido pelo seu sucessor, resta exaurido o objeto do incidente, que deve ser extinto, como acertadamente fizeram as instâncias ordinárias. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (STJ, 6ª Turma, EDcl no Ag 341300/SP, Relator: Ministro Fernando Gonçalves, DJ 12/03/2001, p. 190).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. RELATOR QUE DEIXA DE ATUAR NO FEITO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. PERDA DO OBJETO. Tendo o relator, no curso da exceção de suspeição, deixando de atuar no feito por motivo de foro íntimo, não mais subsistem os motivos que ensejaram o incidente, restando o mesmo prejudicado. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PREJUDICADA” (TJGO, Corte Especial, Exceção de Suspeição nº 71498-14.2015.8.09.0000, DJe 1821 de 08/07/2015).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. RECONHECIMENTO DE IMPEDIMENTO PELO EXCEPTO EM OUTRO FEITO. REDISTRIBUIÇÃO. PERDA DO OBJETO. 1) Nos termos do artigo 195, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Goiás, julga-se prejudicada a pretensão quando sua causa determinante já tiver sido alcançada por outro meio, judicial ou não. 2) Reconhecido impedimento, ex officio, pelo excepto, nos autos da ação principal, com o referendo do colegiado, anulando-se os atos praticados e determinando a redistribuição do processo, prejudicado encontra-se a presente exceção. 3) EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PREJUDICADA” (TJGO, Corte Especial, Exceção de Suspeição nº 323914-43.2013.8.09.0000, Relator: Desembargador João Waldeck Félix de Sousa, DJe 1515 de 01/04/2014).

Diante do exposto, julgo
prejudicada
a presente exceção de suspeição, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, ante a inegável perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 01/04/2024